Tribunal: TJDFT
Processo: 0753790-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0753790-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRACIELLI CRISTINA ARAUJO DE AGUIAR AGRAVADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, sem pedido liminar, interposto por GRACIELLI CRISTINA ARAÚJO DE AGUIAR em desfavor da r. decisão interlocutória adiante transcrita, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília – DF, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, autuada sob o número: 0747441-58.2023.8.07.0001, movida por ela em desfavor de INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA. Na ação originária a autora, ora agravante, Gracielli Cristina Araújo de Aguiar, aluna do Curso de Graduação em Enfermagem ministrado pela instituição requerida, pretende que a ré seja obrigada a promover a mudança da sua menção na disciplina “Estágio Supervisionado II”, na qual atualmente consta como reprovada em razão da anotação de faltas injustificadas na referida disciplina; e, após a alteração da referida menção e o registro da sua aprovação na elencada disciplina, promova a expedição do competente diploma de conclusão do Curso Superior de Enfermagem, considerando que as faltas foram justificadas mediante apresentação dos respectivos atestados médicos e devem ser abonadas. Requer ainda, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais em razão da suposta ilegalidade, cujo cometimento atribui à Instituição ré. Recebida a ação, foi proferida a seguinte decisão, ora agravada: “Trata-se de ação ajuizada pelo GRACIELLI CRISTINA ARAUJO DE AGUIAR em face de INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA. Em síntese, a parte autora pretende que a ré seja obrigada a promover mudança de sua menção na disciplina “ESTÁGIO SUPERVISIONADO II”, na qual atualmente consta como reprovada, e, após a alteração da menção e sua aprovação na disciplina, promova a expedição de diploma de conclusão do curso superior de enfermagem. É o necessário. Decido. Conforme fixado em recurso submetido à sistemática dos recurso(sic) repetitivos, tema 1154 do STF, "Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização." Considerando a tese fixa pelo STF em recurso submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC, bem como a pretensão deduzida pela autora no presente feito, exsurge cristalina a incompetência deste juízo para o processamento e julgamento do feito. Ante o exposto, declaro a incompetência do juízo da 3a Vara Cível de Brasília, bem como determino a remessa dos autos ao juízo de uma das varas federais de Brasília (Seção Judiciária do Distrito Federal). Transcorrido o prazo para interposição de recurso, encaminhe-se o processo ao juízo competente. BRASÍLIA, DF, 20 de novembro de 2023 17:00:55. GEILZA FÁTIMA CAVALCANTI DINIZ Juíza de Direito” No presente recurso, a agravante pleiteia a reforma da r. decisão guerreada para que seja firmada a competência da 3a Vara Cível de Brasília – DF, para processar e julgar a causa. Requer ainda a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, tanto nos autos principais quanto nos autos do presente agravo. Anoto que não há pedido liminar. É o relatório do essencial. Decido. Recurso tempestivo. Não foi recolhido o preparo, considerando o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Considerando o teor dos documentos juntados na ação principal (Id. 178.558.250, Id. 178.558.257 e seguintes); concedo à autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anotem-se. Observo que não foi formulado pedido liminar de caráter antecipatório. Com efeito, não há o que falar em concessão de efeito suspensivo. Desta forma, determino a intimação da agravada para, querendo, apresentar, as suas contrarrazões ao presente recurso, observado o prazo legal, na forma do disposto no artigo 1.019, Inciso II, do CPC. Oficie-se ao Douto Juízo prolator da r. decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se o Douto Ministério Público acerca do eventual interesse em oficiar no presente feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de dezembro de 2023 MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital